Tribunal: TJDFT
Processo: 0727216-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu em face de sentença que julgou procedente ação monitória para cobrança de crédito bancário. O réu suscitou preliminar de incompetência territorial, alegando domicílio em Taguatinga enquanto a ação foi proposta em Brasília, e, no mérito, sustentou inexistência de vínculo contratual e ausência de consentimento no contrato de empréstimo bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a preliminar de incompetência territorial pode ser analisada em sede de apelação após ter sido rejeitada em decisão saneadora;(ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar a existência e validade do contrato de empréstimo bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão da incompetência territorial encontra-se preclusa, uma vez que, conforme o art. 1.015 do CPC, seria cabível recurso de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a preliminar. O réu não interpôs o recurso no momento oportuno, operando-se os efeitos do art. 508 do CPC, que veda a rediscussão de matéria preclusa no curso do processo.
4. A ação monitória admite como prova escrita documentos que demonstrem a existência de relação jurídica, mesmo sem a assinatura do devedor, conforme art. 700 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.
5. No caso concreto, a petição inicial foi instruída com contrato de abertura de conta bancária, extratos financeiros que indicam a contratação de empréstimo e a disponibilização do valor na conta do réu, bem como documentos suficientes para gerar juízo de probabilidade sobre a existência da dívida.
6. A apropriação dos valores depositados na conta corrente do réu presume seu consentimento quanto à celebração do contrato de empréstimo, ainda que não tenha havido manifestação de vontade expressa por assinatura eletrônica.
7. As alegações de abuso e valores exorbitantes apresentadas pela defesa são genéricas e não foram acompanhadas de elementos ou cálculos que pudessem infirmar a validade do contrato ou dos valores cobrados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, AgRg no REsp 1.278.643/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 29/02/2016; TJDFT, Acórdão 1955098, Apelação Cível 0710287-46.2023.8.07.0020, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05/12/2024, DJe 20/01/2025.